Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL NORMATIVO No 1/2022. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. DESISTÊNCIAS. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O Presidente da banca examinadora é parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois a empresa contratada para realizar o concurso público é mera executora do certame e não atua em nome próprio, mas por delegação. Precedentes deste Tribunal.
2. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a petição inicial encontra-se instruída com documentos suficientes à compreensão da demanda. Eventual inidoneidade do que foi apresentado para o fim de justificar o reconhecimento do direito vindicado acarretará a denegação da segurança, e não circunstância que possa ensejar a resolução do processo, sem exame do mérito.
3. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
4. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito. Precedente STF.
5. O STF firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).
6. O suposto surgimento de nova vaga para o curso de formação, uma das fases do certame (de caráter eliminatório e classificatório), não se confunde com a situação em que o candidato, aprovado em todas as etapas do certame, eventualmente tem direito de ser nomeado para titularizar o cargo público após a desistência de outro, classificado na posição imediatamente anterior.
7. Não há direito líquido e certo à participação no curso de formação ante a demonstração de que a Administração Pública, após a desistência de alguns candidatos, realizou a segunda chamada, em estrita observância ao edital e iniciou o curso de formação exatamente com o quantitativo de candidatos previsto no instrumento convocatório.
8. Preliminar de ofício acolhida. Preliminar suscitada pela autoridade coatora rejeitada. Segurança denegada.